Tribunal: TJDFT
Processo: 0712577-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, §2o, CPC. EXTRA PETITA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação de cobrança. 1.1. O embargante alega contradição, omissão e erro no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição, omissão e erro no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015). 3.2. Quanto contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). 3.2. Em relação ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”.
4. O acórdão embargado manteve a sentença, reconhecendo a perda superveniente do objeto do pedido de despejo, em razão da entrega voluntária das chaves pelo locatário durante o curso do processo, e julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos em maio de 2024 e das taxas associativas de dezembro de 2023 a agosto de 2024, expressamente requeridas na petição inicial e previstas no contrato de locação, com a consequente fixação de sucumbência recíproca na proporção de 80% para o réu e 20% para a autora. 4.1. Sob essa ótica, o julgado foi expresso ao fundamentar a manutenção da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, considerando a subsistência de três pontos: o aluguel de maio de 2024, o valor proporcional a 18 dias de ocupação em novembro de 2024 e as taxas associativas de dezembro de 2023 a agosto de 2024. 4.2. Nesse sentido, o aresto destaca o êxito da autora na cobrança do aluguel de maio e das taxas associativas, e do réu no tocante ao valor referente aos 18 dias de novembro, justificando-se, assim, a sucumbência recíproca, de acordo com o artigo 85, §2o, do CPC.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da fixação da sucumbência recíproca. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria suscitada, dentro de seus limites, e analisou de forma expressa as questões relativas à sucumbência e à perda do objeto do pedido de despejo. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.